Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705860-67.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALLAN DAWIS BATISTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ambas a partes contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de ação monitória, rejeitou os embargos à monitória e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, do saldo devedor dos contratos de n. 300000807957 e 300000817542, no valor de R$ 219.839,95, atualizado com os encargos do contrato até 20/11/2022, já decotado os honorários contratuais. Em sede de recurso adesivo, o réu formulou pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Em sede de embargos à monitória, o réu formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. O juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (ID 68377303), decisão que não foi objeto de recurso pela parte. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso da demanda, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. As alegações trazidas pelo apelante não demonstram que houve alteração de sua situação financeira, tampouco comprovam que é pessoa hipossuficiente. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao réu apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)